Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-45.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706593-45.2018.8.07.0 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR HORIZONTE LTDA APELADO: JULIANA DE ABREU SOUZA RIBEIRO, COLEGIO JARDINS EIRELI - EPP D E S P A C H O Indefiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 16264082, por ter sido realizado fora do prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado, nos termos do § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho. De mais a mais, o deferimento do pedido fora do prazo estabelecido pela referida Portaria, violaria o princípio da Não Surpresa, do Contraditório e da Ampla Defesa em relação à parte contrária, ocorrendo assim a preclusão temporal. Verifico que o pedido foi requerido no dia 25 de maio de 2020 às 17:22 horas, e como se trata de prazo judicial adredemente estabelecido na referida Portaria não pode ser deferido pelas razões expostas. Mantenha-se o presente processo em pauta de julgamento, conforme anteriormente certificado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator